Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-16.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008425-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON MAIA TIMO - CPF: 283.875.201-44 (AGRAVANTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), VALDECY ERRERA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MAIA TIMO - CPF: 283.875.201-44 (ADVOGADO), JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 393.759.001-34 (AGRAVADO), ENE MAIA TIMO - CPF: 079.519.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008425-16.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Nelson Maia Timo.

Agravada:
Jucineide Ramires Nunes de Oliveira.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO
REJEITADA – NOVA DISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DEBATIDAS, ENFRENTADAS E AFASTADAS EM TODAS AS INSTÂNCIAS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS PRECLUSAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – COISA JULGADA – ADVERTÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM E MANTIDA POR ESTA CORTE DE QUE A REITERAÇÃO DE TAL CONDUTA PODERÁ CONFIGURAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, ainda que a questão trazida à baila pela parte seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

No que tange ao alegado excesso de execução, não restou provado tal pagamento na fase cognitiva, não sendo legítimo ao juiz da execução negar cumprimento ao título, de modo que mantenho o decisum.

Advertir o executado impugnante, ora agravante, de que a reiteração de tal conduta poderá ser compreendida como postura de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC, acarretando-lhe as consequências legais do ato. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008425-16.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Nelson Maia Timo.

Agravada:
Jucineide Ramires Nunes de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nelson Maia Timo, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de reparação por dano material e moral movida por Jucineide Ramires Nunes de Oliveira, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Manteve a decisão nos embargos de declaração.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a decisão do douto magistrado, uma vez que o cheque administrativo foi emitido pela Instituição Financeira Cooperativa Singular de Crédito e o Banco Sicoob Pantanal, que não foram citados, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão.

Defende a ilegitimidade passiva, diante a não emissão e assinatura do cheque administrativo que foi entregue ao beneficiário espólio de Nicomedes Quintiliano de Oliveira, para apresentação e desconto do referido título de crédito nominal ao juízo do inventário. Pugna pela extinção do processo por ausência de pressuposto processual, e condição da ação, além da inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação. Ao final, r
equer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 165341186).

As informações foram prestadas no id. 165887237.

A agravada apresentou contraminuta (id.
168251654)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, o agravante aportou nos autos (
no qual figura como parte/advogado em causa própria)
informação
referente a sua impossibilidade laboral/profissional pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme atestado médico, id. 173599196.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008425-16.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Nelson Maia Timo.

Agravada:
Jucineide Ramires Nunes de Oliveira.

V O T O

Inicialmente, acerca do requerimento acostado pelo agravante no id. 173599196, insta consignar que foi observado o prazo de 90 dias assinalado no atestado médico, estando o recurso apto para julgamento nesta data.

Cinge-se os autos de cumprimento de sentença interposto por Jucineide Ramires Nunes de Oliveira em desfavor de
Nelson Maia Timo
e Valdecir Errera, em face da condenação imposta nos autos da Ação de Reparação de Danos, que determinou aos requeridos o pagamento do valor de R$ 61.105,14 (sessenta e um mil, cento e cinco reais e quatorze centavos), mais custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A exequente, ora agravada, apresenta cálculo atualizado da dívida em R$ 363.546,46, sendo R$ 325.400,00 o valor principal, R$ 2.885,80 o reembolso da taxa judiciária, R$ 2.720,03 o reembolso das custas judiciais e R$ 32.540,46 o valor dos honorários advocatícios.

Ordenada e cumprida a intimação dos executados, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, o executado Nelson Maia Timo, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a nulidade da citação por falta do ato em relação ao Sicoob Pantanal e a ilegitimidade passiva dos executados ao argumento de que a instituição financeira foi a emitente do cheque que seria sacado e não foi descontado em razão da sua quebra; de que a ação deveria ter sido proposta contra a massa falida ou o Banco Central do Brasil, não podendo os advogados serem responsabilizados pela quebra inesperada; de que a ausência de citação de dois litisconsortes passivos necessários torna ineficaz a sentença, implicando em excesso de execução contra os executados.

O magistrado
a quo

rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, ordenando o prosseguimento do feito, acrescida de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC, cabendo aos executados efetuarem o pagamento em 05 (cinco) dias, sob pena de penhora e avaliação, nos moldes do art. 523, § 3º, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o agravante Nelson Maia Timo, sustentando que não restou correta a decisão do douto magistrado, uma vez que o cheque administrativo foi emitido pela Instituição Financeira Cooperativa Singular de Crédito e o Banco Sicoob Pantanal, que não foram citados, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão.

Defende a ilegitimidade passiva, diante a não emissão e assinatura do cheque administrativo que foi entregue ao beneficiário espólio de Nicomedes Quintiliano de Oliveira, para apresentação e desconto do referido título de crédito nominal ao juízo do inventário. Pugna pela extinção do processo por ausência de pressuposto processual, e condição da ação, além da inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação. Ao final, r
equer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular. Explico:

Compulsando os autos,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila referente a
ilegitimidade passiva
e a nulidade da ação por falta de citação da
Instituição Financeira Cooperativa Singular de Crédito e do Banco Sicoob Pantanal
,
estão coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que embora tenha feito até a última instância, com a interposição de Recurso Especial perante o STJ, não obteve êxito.

Essa é a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o executado, ora agravante, manejou recurso de apelação n. 106061/2017, onde foi mantida a sentença condenatória integralmente, restando assim ementado:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CHEQUE NÃO APRESENTADO EM JUÍZO PELOS ADVOGADOS EM TEMPO HÁBIL – FALÊNCIA POSTERIOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PREJUÍZO SOFRIDO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA ANTE A DEMORA NA REALIZAÇÃO DO ATO PELOS ADVOGADOS – FALHA CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. No caso, cumpre observar que o conjunto probatório produzido nos autos pelas partes demonstra claramente a existência de falha dos advogados, os quais agindo solidariamente não permitiram, de forma culposa, ante a negligência em apresentar o cheque recebido em juízo, que seu cliente recebesse a quantia que lhe era devida, restando evidente a presença dos pressupostos da responsabilidade civil
(TJMT. Rac n. 106061/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2017).

Inconformado, fora interposto Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, conforme acórdão juntado no id. 53670089, página 24, e id. 53670090, página 22 – autos de origem.

Após, houve a interposição de Recurso Especial, o qual teve o seguimento negado, conforme decisão juntada no id. 53670694, páginas 4/7.

Na sequência, o ora Recorrente interpôs Agravo de Instrumento, o qual teve o provimento negado, conforme decisão juntada no id. 53670694, páginas 34/36.

Ato contínuo, não houve mais interposição de recurso, tendo havido o trânsito em julgado, conforme certidão juntada no id. 53670694, página 37, ensejando o presente cumprimento de sentença, o qual foi impugnado pelo agravante nos termos delineados acima e
rejeitado pelo magistrado de origem, nos termos da decisão agravada (id.
168251665 - Pág. 2)
.

À vista disso, é de clareza solar que o executado e ora recorrente, não pode discutir novamente as questões afetas a ilegitimidade passiva
e a nulidade da ação por falta de citação das instituições bancárias mencionadas, tampouco
outros argumentos que deveriam ter sido discutidos no momento processual oportuno, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, andou bem o d.magistrado de origem ao mencionar,
verbis
:

“(...)
A impertinência das alegações trazidas nas razões expostas na impugnação ao cumprimento de sentença é de escancarada evidência
.

Observa-se que
o executado se vale da previsão legal de “falta ou nulidade de citação” para casos de processos que, na fase de conhecimento, correram à revelia, conforme se vê no art. 525, § 1º, para ali tentar se abrigar, vindo a arguir, todavia, não a nulidade de citação, como sugere, mas uma questão de legitimidade já questionada e decidida, como o próprio impugnante admite ao afirmar que defende esse argumento “desde a contestação”, e que, portanto, também não encontra amparo no art. 525, § 1º, do CPC
, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência:

“Descabe repetir no cumprimento da sentença anteriores discussões em torno da legitimidade de parte como requisito de admissibilidade para o julgamento do mérito
.” (Theotonio Negrão, “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 50ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 567).

“
Uma vez decidida a questão da legitimidade passiva no processo de conhecimento, tendo sido regularmente formado o título executivo, não cabe a rediscussão do tema em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (STJ, 3ª Turma, AI 1.275.364-AgRg, Min. Sidnei Beneti, 20.4.10, DJ 5.5.10).

(...)

Assim, com razão a parte exequente ao alegar que se
está aqui diante de notória pretensão de rediscussão do tema, o que não se admite mais em se tratando de cumprimento de sentença, por força do disposto no art. 467 do Código de Processo Civil, revelando-se postura de inegável e lamentável conteúdo protelatório, utilizada tão somente para obstar o andamento normal do feito
e se beneficiar com a sobrecarga de processos em curso na unidade judicial, sabendo, por óbvio, que jamais obteria êxito em sua pretensão, inadmissível para os propósitos buscados pelo legislador ao estabelecer os deveres das partes e de seus procuradores a partir do art. 77 do Código de Processo Civil
, impondo-se advertir o executado impugnante de que a reiteração de tal conduta poderá ser compreendida como postura de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC,

acarretando-lhe as consequências legais do ato
.”
(id. 168251665
– grifei e negritei).

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Além disso, é no mínimo curioso, diga-se de passagem, o fato do recorrente não ter escrito uma linha sequer de como pretende satisfazer o débito, tendo apresentado apenas questões processuais.

No que tange ao alegado excesso de execução, como bem mencionado pelo magistrado de origem, “
verificando-se que a alegação de excesso de execução foi efetuada com fundamento no raciocínio de que a ausência da citação dos supostos litisconsórcios necessários tornou a dívida maior em detrimento dos executados, resulta igualmente sem razão tal argumento e, assim, desnecessário e inútil qualquer abordagem do tema, que não contou com o menor esforço do impugnante em tentar demonstrar o apontado excesso”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023